Tribunal: TJPA
Processo: 0049474-52.2015.8.14.0032
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0049474-52.2015.8.14.0032

APELANTE: MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

SECRETARIA ÚNICA DA TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0049474-52.2015.8.14.0032

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MONTE ALEGRE/PA

APELANTE: MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO

DEFENSORIA PÚBLICA: MARCOS ANTONIO DOS SANTOS VIEIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO E OUTRO RECURSO QUE DIFICULTE A DEFESA DA OFENDIDA (ARTIGOS 121, §2º, IV E VI C/C 14, II, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.
DESPROVIMENTO
.
A DECISÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI É REGRADA PELA SOBERANIA DOS VEREDITOS E SÓ DEVE SER ANULADA SE FLAGRANTE A CONTRARIEDADE ÀS PROVAS DOS AUTOS, O QUE NÃO SE AFIGURA NO PRESENTE CASO, UMA VEZ QUE OS JURADOS DECIDIRAM DE ACORDO COM A TESE QUE MELHOR LHES CONVENCEU.
ADEMAIS, CONFORME RELATADO NOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS, O ACUSADO TENTOU ASSASSINAR A VÍTIMA, SUA EX-COMPANHEIRA, MOVIDO POR CIÚMES, COM UMA FACA DE COZINHA, NÃO CONSUMANDO SEU INTENTO HOMICIDA POR CIRCUNSTÂNCIAS ALHEIAS A SUA VONTADE.

2.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
. IMPOSSIBILIDADE.
É INCABÍVEL A REDUÇÃO DA REPRIMENDA, QUANDO FIXADA EM PATAMAR JUSTO E NECESSÁRIO À PREVENÇÃO E REPROVAÇÃO DO DELITO.
A EXISTÊNCIA DE ÚNICA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL LEGITIMA A FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL, EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE DA RESPOSTA PENAL À GRAVIDADE DA CONDUTA.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 23 DO TJPA.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, no regime Semiaberto
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

23
ª Sessão Ordinária
de Plenário
Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia
21
de
agosto
de 202
3
e término no dia
24
de
agosto
de 202
3
.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora
Vânia Lúcia Silveira
.

Belém/PA,
24
de
agosto
de 202
3
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA
(ID nº 13929775) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime Semiaberto.

Narrou à denúncia
(fls. 113/117, ID nº 13929736), que no dia 24/07/2015, o denunciado chegou a residência do casal completamente embriago. Ao lembrar que sua esposa supostamente estaria em relacionamento extraconjugal, de forma desproporcional e desarrazoado, armou-se com uma faca de cozinha, e de forma inesperada e surpreendente, desferiu uma “estocada” em direção ao pescoço da vítima, com evidente intenção de matá-la, empreendendo fuga logo em seguida, deixando a companheira esvaindo-se em sangue e a própria sorte.

Depreende-se do depoimento da vítima, que o golpe desferido pelo denunciado visava o seu pescoço, atingindo, no entanto, e não menos grave, o seu rosto, sendo cravada a faca em seu maxilar, região cervical. Aduziu ainda que a faca foi partida ao meio ao atingir a estrutura óssea, tamanha foi a brutalidade do golpe executado. Por essa razão o apelante foi denunciado às sanções do artigo 121, §2º, II, IV e VI c/c 14, II, ambos do Código Penal.

A Sentença de Pronúncia
(fl. 244/251, ID nº 13929742), determinou que havendo indícios de autoria e materialidade, com fundamento no artigo 413 do CPP, pronunciou o réu, como incurso no artigo 121, §2º, II, IV e VI c/c 14, II, ambos do Código Penal, para o fim de ser julgada pelo Tribunal do Júri.

Na Sentença do Tribunal do Júri
(fls. 372/378, ID nº 13929775), o acusado foi pronunciado nas sanções do artigo 121, §2º, IV e VI, do Código Penal, sendo condenado à pena de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Semiaberto.

Em sede de razões
(fls. 445/449, ID nº 13929918), a Defesa requereu a anulação da Decisão do Corpo de Jurados, submetendo o apelante a novo julgamento, subsidiariamente, pela pena-base no mínimo legal.

Em sede de contrarrazões
(fls. 461/479, ID nº 13929918), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, mantendo-se na íntegra a decisão soberana dos jurados e a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Nesta instância superior
(fls. 492/495, ID nº 14431766), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio da Dra. Maria Célia Filocreão Gonçalves, se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
desprovimento
, mantendo em todos os termos a sentença condenatória.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressupostos
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Não havendo preliminar, passo adentro ao mérito da pretensão recursal.

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto por
MODESTO BATISTA DA FONSECA NETO
por intermédio da Defensoria Pública, objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única de Monte Alegre/PA
(ID nº 13929775) que condenou igualmente o ora apelante às penas de 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime Semiaberto.

1.

DA DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS.

O recorrente, com fundamento no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal,
pugnou pela anulação da decisão tomada pelo Tribunal do Júri, uma vez que prolatada, segundo a visão da defesa, de forma contrária à prova dos autos. Eis o teor da norma jurídica testilhada:

Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:

III - das decisões do Tribunal do Júri, quando:

d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos

O artigo ora em análise autoriza que, em sendo a decisão manifestamente contrária à prova dos autos, ou seja, quando os jurados decidirem arbitrariamente, dissociando-se de toda e qualquer evidência probatória, seja o réu submetido a novo julgamento pelo Tribunal Popular.

É cediço que uma vez procedido o juízo positivo de constatação sobre a existência de suporte fático para arrimar a decisão tomada pelo Conselho de Sentença, a conclusão firmada no âmbito do Tribunal do Júri deve ser respeitada em grau recursal, pois os jurados decidem sob a égide da sua íntima convicção: não lhes é exigida motivação sobre as suas conclusões, visto que a
Constituição da República de 1988, em seu art. 5º, XXXVIII, alíneas “b” e “c”,
consagrou a soberania dos veredictos e o sigilo das votações no
Tribunal do Júri,
erigindo, assim, exceção ao dever de fundamentação das decisões judiciais, preconizada no
art. 93, IX, da Carta Magna.

De início, averbo, que não merece prosperar o argumento de ter sido a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, tendo em vista que tal hipótese somente ocorre quando
o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório
, julgando de forma francamente dissociada da realidade constante dos autos, o que não é o caso em apreço.

É imperioso, ademais, acrescentar que, na hipótese de julgamento pelo Tribunal do Júri, o legislador consagrou o postulado da íntima convicção, segundo o qual, o Conselho de Sentença não está obrigado a motivar as suas decisões, as quais são integralmente válidas, salvo quando há manifesta contrariedade com os elementos probatórios constantes dos autos.

Por outro lado, como de conhecimento geral,
o sistema da íntima convicção garante ao juiz leigo a liberdade de proferir seu julgamento seguindo apenas a sua consciência e seu senso de justiça,
ou seja, o júri é livre para escolher a solução que lhe pareça justa, ainda que não seja a melhor sob a ótica técnico-jurídica, dada a soberania dos seus veredictos (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, alínea "c").

In casu
, a prática do delito pelo qual o ora apelante foi condenado restou devidamente comprovada nos autos, por meio das declarações prestadas pela vítima, bem como da prova testemunhal acusatória, colhidas tanto em sede de IP quanto em Juízo, não havendo qualquer razão para se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, pois o Conselho de Sentença, ao condenar o apelante pelo delito de tentativa de feminicídio por recurso que impossibilitou a defesa da vítima, simplesmente optou por uma das versões apresentadas em Plenário.

Pode-se dizer, com isso, que a condenação do apelante adveio do exercício da soberania do Conselho de Sentença, pautado na análise associativa do acervo probatório submetido à sua apreciação, proveniente de ambas as fases investigativas (inquisitiva e judicial), do qual constam, sim, elementos comprobatórios da autoria delitiva atribuída ao ora apelante, não havendo que se falar, portanto, em nulidade do julgamento.

Nesse contexto,
tem-se por infundada a tese de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
por duas razões: a primeira, porque a anulação da decisão do Conselho de Sentença, nos termos pretendidos representaria a quebra do princípio constitucional da soberania dos vereditos, o que só se admite quando o
decisum
é
completamente desvirtuado
das provas dos autos; e, o segundo, pois os jurados, de acordo com a íntima convicção, acolheram uma das versões apresentadas, de fato, a mais condizente com a realidade, devendo dessa forma ser mantida a decisão proferida pelo Tribunal do Júri, apoiada nas declarações coerentes das testemunhas e do acusado.

Nesse sentido destaco os seguintes julgados:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO. ALEGATIVA DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. TESE ACOLHIDA PELOS JURADOS COERENTE E ISENTA DE CONTRADIÇÕES. DECISÃO DOS JURADOS ENCONTRA APOIO NA PROVA DOS AUTOS. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 6º DO TJCE. HIGIDEZ DO VEREDITO DO JÚRI. DOSIMETRIA MANTIDA. CRITÉRIO TRIFÁSICO E OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE FORAM OBEDECIDOS. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. O recorrente interpôs o presente apelo com base no art. 593, III, alínea d, do CPPB. 2. Analisando-se o arcabouço probatório, verifica-se que há provas suficientes a sustentar a tese acolhida pelos jurados, de que o crime ocorreu com recurso que dificultou a defesa da vítima, o que enseja a sustentar a aplicação da qualificadora em questão. 3. Em que pesem as razões manifestadas pela Defesa, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Isso, porque a tese acolhida pelos jurados é coerente e isenta de contradições em relação aos fatos analisados. Portanto, se a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em virtude da soberania dos veredictos. Leva-se em conta, ainda, que os jurados julgam segundo a sua íntima convicção, o que implica dizer, sem a necessidade de fundamentar seus votos. 4. Pacífica é a jurisprudência dos Tribunais Superiores e desta 2ª Câmara Criminal sobre a temática. Incidência da Súmula nº 6 do TJCE. 5. Dosimetria da pena mantida. Constato que a operação dosimétrica observou, rigorosamente, o critério trifásico e os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo alterações a serem feitas na sentença de mérito. 5. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-CE - APR: 00011401320198060147 Senador Pompeu, Relator: MARIA ILNA LIMA DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/08/2022, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/08/2022).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. NULIDADE. COMENTÁRIO DURANTE O JULGAMENTO REALIZADO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. CASSAÇÃO DO VEREDICTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA DA PENA.
1. Não há nulidade, por não haver demonstração de prejuízo, no fato de uma pessoa da plateia tecer comentário, em voz alta, sobre o depoimento de uma testemunha. 2. A jurisprudência dos tribunais superiores é assente no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção (v.g. RHC n. 123.890 AgR/SP, relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, SEGUNDA TURMA, julgado em 5/5/2015, DJe 15/5/2015, RHC n. 71.626/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 1º/12/2017). 3. Existindo duas versões nos autos, ambas apoiadas em elementos probatórios idôneos, e acolhendo o Conselho de Sentença uma delas, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 4. A pena deve ser reduzida, haja vista a existência de apenas uma circunstância judicial desfavorável, qual seja, as consequências do crime. 5. Havendo o concurso de duas agravantes e da atenuante da confissão espontânea, deve-se proceder ao aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, na fração de 1/6. 6. Habeas corpus parcialmente concedido.
(STJ - HC: 536476 SP 2019/0292871-4, Data de Julgamento: 13/09/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022).

Diante desse quadro, após o cotejo do acervo probatório, entendo existirem provas suficientes aptas a sustentar a decisão dos jurados acerca da existência do delito de tentativa de feminicídio ao apelante, culminando na condenação, porquanto, as referidas provas indicam que aquele tentou assassinar a vítima, sua ex-companheira, movido por ciúmes.

Logo, considerando que à instância recursal nos processos de competência do Tribunal do Júri cabe tão-somente a correção de arbitrariedades nos respectivos julgamentos, sendo-lhe vedado, sob pena de violação ao princípio da soberania dos veredictos, emitir qualquer juízo de valor acerca da justiça da decisão e existindo nos autos suporte probatório para a decisão condenatória proferida pela Corte Popular,
não há que se falar em anulação do julgamento realizado, pois é lícito ao júri optar por uma das versões verossímeis dos autos, numa interpretação razoável dos dados instrutórios, devendo no caso ora em comento ser mantida a decisão.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.

A Defesa requer a reanálise da dosimetria da pena-base, uma vez que não foi fixada de forma escorreita pelo magistrado sentenciante.

Adianto que
não

acolho
o pedido em questão.

Por essa razão, passo a analisar a dosimetria da pena.

A sentença fixou a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, valorando negativamente duas circunstâncias judiciais, a saber, a
culpabilidade
e os
motivos do crime.

Sobre a
culpabilidade
caracterizou-se desajustada, assim, merece ser mantida a decisão, haja vista que o acusado agiu com dolo intenso, proferindo facadas na região do pescoço e rosto de sua ex-companheira, de forma consciente e altamente agressiva, demonstrando uma exacerbada reprovabilidade e maior censurabilidade na sua conduta.

Sobre os
motivos do crime
, mantenho a valoração negativa, uma vez que o apelante agiu movido por ciúmes de sua ex-companheira, armando-se com uma faca de cozinha em seguida desferiu uma "estocada" em direção ao pescoço da vítima, com evidente intenção de matá-la.

Considerando que o crime de homicídio é apenado com reclusão de
12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão
, não se mostra desproporcional ou irrazoável a exasperação da pena-base
em 06 (seis) anos
acima do patamar mínimo ao apelante, quando a culpabilidade e os motivos do crime valoram em desfavor do mesmo, justificando-se, portanto, a fixação da sanção um pouco acima do mínimo, mormente porque é cediço que a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já se revela suficiente para elevar a reprimenda acima do patamar mínimo legal, com fulcro da súmula nº 23 deste Tribunal,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO - ROUBO - PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - MÍNIMO LEGAL - INVIABILIDADE - CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÃNEA - PREPONDERÂNCIA SOBRE A AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA - DESCABIMENTO - REDUÇÃO A PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL - SÚMULA 231 DO STJ E SÚMULA 42 DO TJMG - IMPOSSIBILIDADE
. 1- A existência de Circunstância Judicial desfavorável impede a redução da pena-base ao patamar mínimo legal. (...)
(TJ-MG - APR: 10024210142915001 Belo Horizonte, Relator: Octavio Augusto De Nigris Boccalini, Data de Julgamento: 25/01/2022, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 04/02/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 157 DO CPB – RECURSO DA DEFESA - DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE AO PATAMAR MÍNIMO – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE VETORES DESFAVORÁVEIS QUE HABILITARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO EX VI SÚMULA 23 DO TJPA – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – PLAUSIBILIDADE - ERRO MATERIAL OPERADO NO CÁLCULO DAS PENAS NA SEGUNDA E TERCEIRA FASE DO SISTEMA DOSIMÉTRICO. NECESSÁRIO A RETIFICAÇÃO DO EQUÍVOCO COM READEQUAÇÃO DA PENA- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME
.

I – No tocante ao afastamento das circunstâncias judiciais, observou-se que a sentença não utilizou argumentos genéricos, pelo contrário, apoiou-se nos fatos contidos no acervo para justificar o incremento da pena base. Inobstante a ausência de primor, cumpriu seu mister, não havendo motivos para qualquer reparo, uma vez que não se deve confundir ausência de fundamentação com fundamentação suscinta. Precedente do STJ. (...)
(TJ-PA, Acórdão nº 8749342, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 21/03/2022, Publicado em 30/03/2022).

Assim, mantenho a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão, tal como posto na sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e, no mérito, NEGO PROVIMENTO à pretensão recursal, mantendo a pena do apelante em 05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 12 (doze) dias de reclusão em regime Semiaberto.

É como voto.

Belém, 29/08/2023